Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA PEREIRA BRANDÃO em face da decisão proferida no processo no 0727475-09.2019.8.07.0015. Verifico não ter o agravante apresentado suas razões a ensejar o presente recurso, conforme a certidão de ID 13852229. Considerando ter sido o agravo interposto no dia 27 de janeiro do corrente ano e o prazo recursal findar-se somente no dia 31 de janeiro, o que afasta eventual alegação de má-fé para se obter mais prazo para elaboração das razões, intime-se o recorrente para acostar a minuta recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator